Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722166-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: SEVERINO GOMES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Embora seja possível, em situações especiais, nos termos da jurisprudência do C. STJ, a penhora de parte do salário quando a medida não viole a dignidade do devedor e não comprometa a sua subsistência e de sua família, não se afigura viável, ante a ausência de previsão legal, a efetivação do desconto diretamente na folha de pagamento do devedor, devendo a penhora ser efetuada na conta bancária em que os rendimentos do devedor são depositados mensalmente. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, 80 e 81, todos do CPC, 202, inciso IV, e 206, §5o, incisos I e II, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de penhora de valores direto em folha de pagamento do recorrido, independentemente de ser verba alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, 80 e 81, todos do CPC, 202, inciso IV, e 206, §5o, incisos I e II, ambos do Código Civil, pois o STJ tem entendimento no sentido de que, quando “os dispositivos legais tidos por violados não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal nem de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido (...) se impõe ao caso concreto a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 895.531/SC, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 31/3/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030